Tribunal: TJBA
Processo: 8010078-55.2020.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8010078-55.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. DISPENSA DO REEXAME OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária encaminhada pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista, em face da
sentença que condenou o Estado da Bahia a utilizar o divisor de 200 (duzentas) horas mensais para cálculo de horas extras e a pagar as diferenças apuradas, com juros e correção monetária (IPCA-E), respeitada a prescrição quinquenal.

2. O autor apresentou contracheques de 2015 a 2020 e planilha de cálculo, apontando crédito de R$ 19.021,15 (dezenove mil e vinte e um reais e quinze centavos), valor inferior ao limite de 500 (quinhentos) salários mínimos, exigido para remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida, embora ilíquida, está sujeita ao reexame necessário, à luz do art. 496, § 3º, II, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença contém elementos suficientes para a quantificação da obrigação, sendo possível a apuração por simples cálculo aritmético, conforme art. 509, § 2º, do CPC/2015.

2. A jurisprudência do STJ admite a dispensa da remessa necessária em sentenças ilíquidas quando o valor é mensurável e inferior ao limite legal, conforme precedentes: AgInt no REsp 1705814/RJ, AgInt no REsp 1873359/PR, EDcl no REsp 1891064/MG, AgInt no AREsp 1.807.306/RN, REsp 1735097/RS e REsp 1844937/PR.

3. O valor da condenação, de R$ 19.021,15 (dezenove mil e vinte e um reais e quinze centavos), é inferior ao limite de 500 (quinhentos) salários mínimos, afastando a exigência de reexame obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
: A sentença que impõe obrigação mensurável por cálculo aritmético, com valor inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, não está sujeita à remessa necessária, ainda que ilíquida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 496, § 3º, II; 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1705814/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04.09.2020. STJ, AgInt no REsp 1873359/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.09.2020. STJ, EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.807.306/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.08.2021. STJ, REsp 1735097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.10.2019. STJ, REsp 1844937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8010078-55.2020.8.05.0274
, em que são interessados o
ESTADO DA BAHIA
e
ROGERIO FERNANDES CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER a remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR